Tribunal: STJ
Processo: 0001261-45.2000.8.16.0174
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2119841 - PR (2022/0129428-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
FERNANDO ALVES DE PINHO - RJ097492
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
AGRAVADO
: REFLORESTADORA ESPERANCA LTDA
OUTRO NOME
: ZAIONC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: ERVATEIRA ZAIONS LTDA
OUTRO NOME
: REFLORESTADORA ESPERANCA LTDA.
ADVOGADOS
: HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - PR073450
BEATRICE BARA LEONI - PR042707
INTERES.
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADO
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
PR024752
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUSPENSÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
CONTRADITÓRIO
RESPEITADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois
analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível.
2. Conforme entendimento fixado no
sob o rito do
REsp n. 1.604.412/SC,
incidente de assunção de competência, o prazo da prescrição intercorrente é
contado, na vigência do
do fim do prazo judicial de suspensão do
CPC/1973,
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, não havendo a
necessidade de prévia intimação do credor para impulsionar o feito para que a
prescrição seja decretada, mas apenas que seja garantido o efetivo contraditório,
o que ocorreu no caso.
3. A regra de transição do
do
aplica-se exclusivamente aos
art. 1.056
CPC/2015
processos executivos em tramitação que se encontravam suspensos na data de
entrada em vigor do novo diploma processual, não sendo aplicável aos casos em
que o prazo prescricional já havia se iniciado ou se consumado, como ocorreu
no caso.
Documento eletrônico VDA53233450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b29bb821-0ca4-4be4-8121-2222a76f6db0

4. No caso concreto, o prazo para a prescrição intercorrente começou a fluir em
um ano após a suspensão do processo ocorrida em
e se
25/11/2012,
25/11/2011,
consumou em
antes da entrada em vigor do
25/11/2017,
CPC/2015.
5. Conforme quadro fático delimitado pelo acórdão estadual, ficou caracterizada
a desídia do exequente por prazo superior ao prescricional quinquenal aplicável
ao direito material, uma vez que somente diligenciou nos autos em 21/11/2018,
e mesmo considerando atos praticados em processo judicial diverso em
vez que ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente.
04/10/2018,
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: b29bb821-0ca4-4be4-8121-2222a76f6db0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2119841 - PR (2022/0129428-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
FERNANDO ALVES DE PINHO - RJ097492
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
AGRAVADO
: REFLORESTADORA ESPERANCA LTDA
OUTRO NOME
: ZAIONC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: ERVATEIRA ZAIONS LTDA
OUTRO NOME
: REFLORESTADORA ESPERANCA LTDA.
ADVOGADOS
: HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - PR073450
BEATRICE BARA LEONI - PR042707
INTERES.
: LIZEU ADAIR BERTO
ADVOGADO
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS -
PR024752
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SUSPENSÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
CONTRADITÓRIO
RESPEITADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não incorreu em negativa de prestação jurisdicional, pois
analisou de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito cabível.
2. Conforme entendimento fixado no
sob o rito do
REsp n. 1.604.412/SC,
incidente de assunção de competência, o prazo da prescrição intercorrente é
contado, na vigência do
do fim do prazo judicial de suspensão do
CPC/1973,
processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, não havendo a
necessidade de prévia intimação do credor para impulsionar o feito para que a
prescrição seja decretada, mas apenas que seja garantido o efetivo contraditório,
o que ocorreu no caso.
3. A regra de transição do
do
aplica-se exclusivamente aos
art. 1.056
CPC/2015
processos executivos em tramitação que se encontravam suspensos na data de
entrada em vigor do novo diploma processual, não sendo aplicável aos casos em
que o prazo prescricional já havia se iniciado ou se consumado, como ocorreu
no caso.
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

4. No caso concreto, o prazo para a prescrição intercorrente começou a fluir em
um ano após a suspensão do processo ocorrida em
e se
25/11/2012,
25/11/2011,
consumou em
antes da entrada em vigor do
25/11/2017,
CPC/2015.
5. Conforme quadro fático delimitado pelo acórdão estadual, ficou caracterizada
a desídia do exequente por prazo superior ao prescricional quinquenal aplicável
ao direito material, uma vez que somente diligenciou nos autos em 21/11/2018,
e mesmo considerando atos praticados em processo judicial diverso em
vez que ocorreram após a consumação da prescrição intercorrente.
04/10/2018,
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas "a" e "c", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO RECONHECENDO
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APELO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO
AO FEITO. PROCESSO SUSPENSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS, NOS TERMOS DO
III do
(ART 921,
ART. 791,
CPC/1973
INCISO III DO CPC/15). IRRELEVÂNCIA CONFORME ENTENDIMENTO
FIXADO PELO STJ EM JULGAMENTO DE INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE
COMPETÊNCIA No 1.604.412/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE SE
INICIA APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE
BENS PENHORÁVEIS E QUE SE CONFIGURA COM A INÉRCIA POR
PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL
PERSEGUIDO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO
ARTIGO 1.056 DO CPC/15 ANTE O ESGOTAMENTO DO PRAZO DE
SUSPENSÃO
QUANDO
DA
VIGÊNCIA
DO
ATUAL
DIPLOMA
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA À DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO,
PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO, OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE
PRÁTICA DE ATO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO, EM QUE O
DEVEDOR COBRA CRÉDITO DO APELANTE, VISANDO COMPENSAÇÕES
DAS DÍVIDAS. ATO PRATICADO QUANDO JÁ CONSUMADA A
PRESCRIÇÃO. DESÍDIA CARACTERIZADA AINDA QUE ANALISADO O
FATO APONTADO PELO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA
DA PRESCRIÇÃO. APELADO QUE SE INSURGIU EM RELAÇÃO A
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. NÃO
PROVIMENTO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA." (fls. 335/336)
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 625/631 e 666/672).
Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, 505,
507, 947, § 3o, 985, II, 1.022, II, e 1.056 do
e arts. 267, § 1o, e 791, III, do CPC/73, além
CPC/2015
de dissídio jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
(a) houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão foi omisso e contraditório
quanto à aplicação do IAC 1.604.412/SC, à incidência do
do CPC, à necessidade de
art. 1.056
intimação pessoal do exequente e às teses de coisa julgada e preclusão;
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

(b) o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado na data de vigência do
(18/03/2016), por se tratar de regra de transição, consumando-se apenas em
CPC/2015
18/03/2021;
sustentou que houve atuação útil antes desse marco final;
(c) houve violação à coisa julgada, porque decisão anterior em ação diversa deferiu a
compensação de créditos entre as partes, o que impõe o prosseguimento da execução com penhora
no rosto dos autos;
(d) o despacho de suspensão sem prazo assegurou ao exequente o direito de retomar o
feito, não podendo o juízo extinguir a ação por prescrição intercorrente em contrariedade ao
decidido, em razão preclusão pro judicato;
(e) sob a égide do
a prescrição intercorrente pressupunha intimação pessoal
CPC/1973,
do exequente para suprir a falta, não podendo fluir prazo prescricional durante suspensão por
ausência de bens sem essa intimação;
(f) houve contradição na aplicação do precedente vinculante, pois o caso não se
amolda integralmente ao IAC e, ainda assim, o Tribunal aplicou as sem a adequada distinção do
caso concreto;
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 724/742.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se, no caso dos autos, ocorreu a
em razão da
prescrição intercorrente da pretensão executiva,
inércia do exequente por prazo
superior ao da prescrição do direito material.
Inicialmente, observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que, embora rejeitados os embargos de declaração, o
CPC/2015,
Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento,
analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do processo e solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA,
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,
No julgamento do
, a Segunda Seção do STJ, ao interpretar o
IAC n. 1 do STJ
art. 202,
parágrafo único do Código Civil, fixou o entendimento de que incide a prescrição intercorrente
nas hipóteses de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito
material.
Na ocasião, firmou-se o entendimento de que,
,
na vigência do CPC/73 nos casos em
que houve a suspensão do processo com fundamento na ausência de bens penhoráveis (art.
791, III, do CPC/73), o termo inicial do prazo prescricional é contado: (i) do fim do prazo
judicial de suspensão do processo; ou (ii) inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
da suspensão, por aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
Lei 6.830/80.
Assentou-se, ainda, que a decretação da prescrição intercorrente não depende da
intimação do exequente para dar andamento ao feito, bastando sua intimação, em respeito ao
princípio do contraditório, para apresentar defesa quanto a eventual ocorrência de fato
.
impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição
Confira-se a ementa do julgamento do recurso representativo da controvérsia:
"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO
INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
são as
art. 947
CPC/2015
seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC
/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se
CPC/1973,
do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
.
Lei 6.830/1980)
1.3 O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação
que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na
vigência do revogado
(aplicação irretroativa da norma processual).
CPC/1973
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o
arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente
a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido."
(
relator
, Segunda
REsp n. 1.604.412/SC,
Ministro Marco Aurélio Bellizze
Seção, julgado em
DJe de
g.n.)
27/6/2018,
22/8/2018,
No presente caso, o eg. Tribunal de Justiça, examinando todas as peculiaridades do
caso concreto conclui pela prescrição intercorrente da pretensão executiva, considerando que: (i) o
processo foi suspenso por ausência de bens penhoráveis em
(ii) o prazo para a
25/11/2011;
prescrição intercorrente passou a fluir após um ano dessa data; (iii) somente em 21/11/2018,
portanto após o transcurso de prazo superior ao da prescrição quinquenal aplicável à ação de
cobrança no caso, o banco se manifestou nos autos pleiteando nova penhora; (iv) o banco foi
intimado para se manifestar acerca da prescrição, antes da sentença extintiva; e (v) o pedido de
compensação formulado em outros autos não afasta a desídia do banco, uma vez que somente
realizado em 04/10/2018, portanto após a consumação da prescrição intercorrente.
Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
"Passando a análise do caso dos autos, se constata que, em princípio,
ocorreu a prescrição intercorrente.
Isto porque
, sem que
o cumprimento de sentença foi iniciado em 01/12/2008
houvesse o pagamento voluntário da dívida. Após tentativas frustradas de
localização de bens passíveis de penhora, o apelante pleiteou a suspensão do
feito (mov. 1.26), o que lhe foi deferido pela decisão de mov. 1.28, proferida em
.
25/11/2011
Em
o apelante se manifestou, pleiteando penhora de bens do
21/11/2018
.
apelado
O juízo oportunizou o contraditório, determinando a manifestação do
apelante sobre a prescrição intercorrente (mov. 1.32) e, após, sobreveio a
.
sentença de extinção
Desta decisão foi interposto o recurso de apelação cível.
Vejo que o processo foi suspenso, sem fixação de prazo, em 25/11/2011.
Assim, a prescrição intercorrente teve início em
Tendo em vista
25/11/2012.
que se trata de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, o
prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5o do CC/2002.
Portanto, a prescrição se consumou em 25/11/2017.
O CPC/15 entrou em vigor em
quando o prazo de suspensão já
18/03/2016,
estava encerrado e a prescrição já havia se iniciado, não incidindo a regra do
, nos termos do que restou decidido no
artigo 1.056 do diploma processual
julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 1.604.412/SC.
Ainda, vejo que o contraditório restou respeitado, tendo em vista que o
apelante foi intimado para se manifestar acerca da prescrição, antes da
.
sentença ter sido proferida
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

Portanto,
.
ocorreu, a princípio, a prescrição intercorrente
Ocorre que, conforme relatou o apelante nas razões do recurso de agravo
interno, há peculiaridade no caso dos autos que requer análise pois componente
do fato jurídico prescrição, que extrapolam o que restou decidido pelo STJ.
Por este motivo, concluí, no julgamento do agravo interno, que à luz das
razões contidas naquele recurso e dos fatos nele narrados, que não se mostra
possível, no caso dos autos, o julgamento monocrático, não se amoldando a
hipótese ao artigo 932, inciso IV do CPC, pois a questão dos autos não está
integralmente abrangida pela tese fixada no IAC no 1.604.412/SC. Registrei que
não se trata de distinguishing pois o caso paradigma se aplica ao caso
concreto.
Ocorre que não o abrange integralmente.
Paso a análise da matéria que transborda ao decidido no IAC no 1.604.412
/SC.
Sustentou o apelante, nas razões do recurso de agravo interno, que as
partes do presente feito são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro,
tendo em vista que o apelado é credor do apelante nos autos no 0000432-
86.2008.8.16.0076 da Vara Cível da Comarca de Coronel Vivida onde,
inclusive, foi autorizada a compensação das obrigações, nos termos do artigo
. Alega, assim, a
368 do Código Civil, o que afasta a aplicação do precedente
inexistência de desídia pois pleiteou o recebimento dos valores naqueles autos,
por meio da compensação.
Primeiro, necessário analisar a existência ou não de preclusão para alegar a
mencionada tese.
É certo que o apelante deixou de apontar o fato na primeira oportunidade
para se manifestar sobre a prescrição e nas razões recursais.
O fez, no entanto, antes do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
prescrição. E a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição,
nos termos do artigo 193 do CC. No caso dos autos, há alegação de fato que
afastaria a prescrição arguida.
Ainda, o fato apontado pelo apelante – pedido de compensação em autos
diversos - compõe o contexto do fenômeno prescrição, que deve ser considerado
na análise da matéria de ordem pública envolvida.
(...)
Vejo que, em que pese o apelante tenha se referido a existência de diversos
processos, o pedido de compensação se limitou ao crédito do processo n.o
.
0000638-20.1996.8.16.0174
O pedido foi deferido em julgamento de embargos de declaração, mov. 93.1
daqueles autos, sendo que desta decisão o apelado interpôs recurso de agravo
de instrumento (mov. 104.3 – autuado sob o número 0014845-
89.2018.8.16.0000) onde, limitado ao pedido do aqui apelante, defendeu a
impossibilidade de compensação do crédito com a dívida dos autos 0000638-
20.1996.8.16.0174, que tramita perante a 1a Vara Cível de União da Vitória.
Somente em momento posterior o apelante indicou, também, o número do
presente processo n.o 0001261-45.2000.8.16.0174. Apenas em
o
04/10/2018
apelante, em petição que visava alegar excesso de bloqueio de valores via
Bancejud (mov. 130.1), efetuou ato que visou a cobrança do crédito
:
perseguido nestes autos
(...)
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

Mais uma vez em julgamento de embargos de declaração, mov. 174.1, o
Juízo determinou a compensação dos valores devidos naqueles autos com os
dos autos no 0000638-20.1996.8.16.0174 e com os presentes autos n.o 0001261-
45.2000.8.16.0174, desde que líquidos e vencidos, até onde se compensarem.
Esta decisão foi proferida em
sendo que dela o apelado não
15/07/2019
.
interpôs recurso
Em
o apelado peticionou nos autos 0000432-86.2008.8.16.0076,
20/09/2019,
mov. 201.1, informando ao Juízo da Vara Cível da Comarca de Coronel Vivida
a existência de sentença nestes autos n.o 0001261-45.2000.8.16.0174, que
reconheceu a prescrição do crédito a compensar, sustentando que a prescrição
afastaria a exigibilidade da dívida, afastando a possibilidade de compensação,
nos termos da decisão de mov. 174.1.
Foi proferida, naqueles autos 0000432-86.2008.8.16.0076, decisão
afastando a tese do apelado, determinando a compensação independente da
prescrição declarada nestes autos (mov. 206.1). Desta decisão o apelado
interpôs recurso de agravo de instrumento, autuado sob o n.o 0009381-
16.2020.8.16.0000.
Estes são os fatos.
Primeiro, registro que não houve renúncia tácita da prescrição pelo
apelado, tendo em vista que se insurgiu da pretensão de compensação de
valores nos autos 0000432-86.2008.8.16.0076, ante a interposição do recurso
de agravo de instrumento n.o 0014845-89.2018.8.16.0000, bem como mediante
a afirmação de prescrição de uma das dívidas a serem compensadas por meio
da petição de mov. 201.1 com posterior interposição de recurso de agravo de
instrumento n.o 0009381-16.2020.8.16.0000.
E, analisando a tese do apelante, de inexistência de desídia ante os atos
praticados nos autos 0000432-86.2008.8.16.0076, concluo que não lhe assiste
razão.
Entendo que a desídia do apelante, existente nestes autos, também se
estendeu ao processo 0000432-86.2008.8.16.0076, por período superior ao
prazo prescricional.
Isto porque, quando apontou a dívida destes autos 0001261-
45.2000.8.16.0174, por meio da petição de mov. 130.1, em
nos
04/10/2018,
autos 0000432-86.2008.8.16.0076, a prescrição já estava consumada (o que
ocorreu em
conforme análise inicial).
25/11/2017
Assim, concluo pela caracterização da desídia do apelante por prazo
superior ao prescricional, mesmo considerando atos praticados nos autos
.
0000432-86.2008.8.16.0076
Forte nestas razões, nego provimento ao recurso de apelação cível,
mantendo a sentença de extinção do feito pela prescrição." (fls. 339/344, g.n.)
Nesse cenário, não há que se falar em inaplicabilidade do precedente qualificado ou em
sua aplicação equivocada.
Conforme quadro fático delimitado pelo acórdão recorrido, o prazo para a prescrição
intercorrente começou a fluir em
(um ano após a suspensão, ocorrida em
,
25/11/2012
25/11/2011)
de modo que
. Assim sendo,
o prazo quinquenal esgotou-se em 25/11/2017
tendo o processo
ficado paralisado, sem qualquer diligência do banco, até 2018, quando já transcorrido o
prazo prescricional aplicável, não há como se afastar a prescrição intercorrente no caso
.
concreto
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento do supramencionado IAC n. 1, esta Corte
concluiu que o
do
somente se aplica aos processos que ainda estavam
art. 1.056
CPC/2015
suspensos à época da entrada em vigor do novo diploma processual, conforme se verifica do
seguinte trecho do voto condutor do acórdão:
"A existência de regra de transição não infirma tal conclusão — antes a
confirma —, devendo-se, naturalmente, bem explicitar a sua hipótese de
incidência, coerente com a compreensão até aqui externada.
Dispõe o
do NCPC: “Considerar-se-á como termo inicial do prazo
art. 1.056
da prescrição prevista no
inclusive para as execuções em
art. 924, inciso V,
curso, a data de vigência deste Código”.
Conforme anotado, exaurido o ato judicial de suspensão do processo
executivo, que se dá com o esgotamento do período em que o processo ficou
suspenso (por no máximo um ano), o prazo prescricional da pretensão
executiva volta a correr por inteiro, automaticamente.
Apesar da impropriedade do termo “inclusive” constante do dispositivo
legal em comento, certo é que a regra de transição somente poderia ter
incidência nas execuções em curso; nunca naquelas em que o prazo
prescricional intercorrente, nos termos ora propugnados, já tenha se
consumado, ou mesmo se iniciado, já que não se afiguraria adequado
simplesmente renovar o prazo prescricional intercorrente sem qualquer razão
legal que justifique.
Por conseguinte, a regra de transição tem aplicação, exclusivamente, aos
processos executivos em tramitação, que se encontrem suspensos, por
ausência de bens penhoráveis, por ocasião da entrada em vigor do Código de

Processo Civil de 2015. Assim, encontrando-se suspenso o processo executivo,
o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir um ano contado da entrada
em vigor do NCPC, em interpretação conjunta dos arts. 1.056 e §§ 1o e 4o, do
do mesmo diploma legal.
art. 921
Efetivamente, não faz nenhum sentido aplicar a regra de transição aos casos
em que o prazo prescricional intercorrente já se encontra integralmente
consumado, conferindo-se, inadvertidamente, novo prazo ao exequente inerte."
Portanto, considerando que, na vigência do CPC/73, um ano após a determinação de
suspensão a prescrição volta a correr automaticamente, não há que se falar em aplicação da regra
de transcrição no caso, uma vez que o prazo prescricional voltou a correr em 25/11/2012, bem
antes da entrada em vigor do CPC/2015.
Nesse contexto, considerando que restou demonstrada a observância ao
, uma vez que ainda em primeiro grau de
contraditório em todos os graus de jurisdição
jurisdição, o exequente apresentou sua defesa quanto ao tema, e posteriormente nas razões da
apelação e do recurso, preenchidos estão os requisitos para a decretação da prescrição intercorrente.
Ante o exposto, conheço do agravo para
.
negar provimento ao recurso especial
É como voto.
Documento eletrônico VDA52647018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:16:30
Código de Controle do Documento: aa8125f4-cae8-49bb-b7c6-beb5f12245b5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.119.841 / PR
Número Registro: 2022/0129428-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004328620088160076
00012614520008160174
000126145200081601745
0014529762018160000
00148458920188160000
12614520008160174
126145200081601745
14529762018160000
148458920188160000 2269249 4328620088160076
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FERNANDO ALVES DE PINHO - RJ097492
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
AGRAVADO
: REFLORESTADORA ESPERANCA LTDA
OUTRO
NOME
: ZAIONC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA
OUTRO
NOME
: ERVATEIRA ZAIONS LTDA
OUTRO
NOME
: REFLORESTADORA ESPERANCA LTDA.
ADVOGADOS : HEBERSON DE OLIVEIRA ALVES - PR073450
BEATRICE BARA LEONI - PR042707
INTERES.
: LIZEU ADAIR BERTO
Documento eletrônico VDA53203643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: e90220ac-c66f-45cd-ac91-f17ac114fde0

ADVOGADO
: LIZEU ADAIR BERTO (EM CAUSA PRÓPRIA) E OUTROS - PR024752
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:50:30
Código de Controle do Documento: e90220ac-c66f-45cd-ac91-f17ac114fde0